Tribunal: TJSP
Processo: 1002114-10.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência. Irresignação do autor. Abusividade dos seguros prestamista e assistencial reconhecida em primeira instância. Restituição simples do indébito. Impossibilidade de repetição em dobro, pois não comprovada a má-fé da instituição financeira. Possibilidade de recálculo das prestações vincendas,

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência. Irresignação do autor. Abusividade dos seguros prestamista e assistencial reconhecida em primeira instância. Restituição simples do indébito. Impossibilidade de repetição em dobro, pois não comprovada a má-fé da instituição financeira. Possibilidade de recálculo das prestações vincendas, para afastar o valor dos seguros financiados. Sentença reformada neste ponto. Recurso parcialmente provido.